Tribunal: TJBA
Processo: 0001180-96.2016.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001180-96.2016.8.05.0124

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALVARO GONÇALVES PINTO JÚNIOR

Advogado(s): EULER ALVES DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE REFORMA DO DECISUM
PARA ABSOLVER O RÉU
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. NÃO PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I
– Alega

o Recorrente
que o julgado incorreu em
omissão
a ser sanada por estes recurso horizontal, pois
“sequer cogitou da argumentação da defesa na violação dos princípios do direito. Além de ignorar por completo o depoimento das testemunhas da defesa”.
Por fim, pugna pelo reconhecimento da apontada mácula absolvendo o Réu.
(ID
77256713
)

I
I
- E
xaminando os autos, verifica-se que não houve mácula aos preceitos do artigo 619 do CPP. Estando, pois, ausentes os requisitos do aludido dispositivo não se admite o manejo dos Embargos de Declaração.

I
II
- O recurso trazido a juízo revela-se manifestamente infundado, já que o Embargante demonstra apenas a pretensão de rediscutir a causa, o que não é permitido nos Embargos.

I
V
-
Procuradoria de Justiça opina pela rejeição dos Embargos
.

V - Embargos de Declaração desprovidos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos contra o Acórdão constante nos autos da Apelação Criminal
nº
0001180-96.2016
.8.05.01
24
, tendo como Embargante
ÁLVARO GONÇALVES PINTO JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.